Tribunal: TJES
Processo: 5000773-83.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000773-83.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDI PEREIRA PINTO PREMOLI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO A HONORÁRIOS FACE AOS ENTES PÚBLICOS. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO PELA SUPREMA CORTE.
TEMA 1002
. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECUR
S
O
CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A
questão da condenação do
s entes Públicos, em especial
Estado
e Municípios
ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais em prol da
Defensoria Pública Estadual, fora objeto de decisão
recente
pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo, dando origem ao Tema 1002, a não permitir entendimento diverso
dado seu trato vinculante
.

I
I -
Colhe-se
do Tema 1002 a seguinte tese firmada: “
I.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”

III -
Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000773-83.2022.8.08.0003

APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. ARION MERGÁR

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se
de apelação
cível interposta
pel
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

face
a
sentença
que julgou procedente o pleito autoral
de transferência e internação hospitalar
,
deixando, contudo de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ao pagamento dos honorários advocatícios
“eis que patrocinado o autor pela Defensoria Pública (súmula 421/STJ)”
.

Em seu apelo

a
DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz
,
e
m suma, possuir autonomia funcional, administrativa e financeira em relação ao Estado, garantida pelo artigo 134, §2º da Constituição Federal, dizendo não aplicável a súmula 421, do STJ, fazendo jus ao recebimento de honorários advocatícios, mesmo que suportados por esta unidade da federação.

Sem contrarrazões, a despeito de devidamente intimado o ente estatal.

Pois bem.
P
receitua o artigo 932, incisos IV e V, alíneas “b”, do CPC, incumbir ao relator negar/dar provimento a recurso/decisão
contrário
a “
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos
;”.

Não obstante
o permissivo normativo
,
apresento
ao Colegiado
o debate
diante de recente divergência instalada nesta Câmara sobre a matéria
em voga
, que
se
volta exclusivamente à condenação dos entes Públicos, no caso, Estado
do Espírito Santo
, ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual.

N
esse contexto, a
questão da condenação do
s entes Públicos

ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais em prol da
Defensoria Pública Estadual fora objeto de
decisão
recente
pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo
, dando origem ao
Tema 1002
, a não permitir entendimento diverso
dado seu trato vinculante
.

Colhe-se
do Tema 1002 as seguintes teses firmadas:

I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Portanto, s
egundo
o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
s
opesando a autonomia funcional, administrativa e orçamentaria das Defensorias
Públicas
, concluiu-se
que elas deixaram de ser órgãos da administração
direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado.

O voto condutor
do Min. Roberto Barros
o

nomeou a
s
Defensoria
s
de “
órgãos constitucionais independente, sem subordinação ao Poder Executivo
”
alcançando
a inferência
de ausência de confusão
disposta no artigo 381 da
N
o
r
ma
C
ivilista, pois assentou que deve ser dada interpretação constitucional a toda legislação infraconstitucional.

Destacou ainda acerca da destinação dos honorários:

“
38. Além da justificativa constitucional para o pagamento de honorários sucumbenciais às defensorias, a possibilidade de imposição do pagamento de honorários ao Estado-membro encontra também justificativas do ponto de vista pragmático: os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e como desestímulo à litigiosidade excessiva.”

Ademais, diante dessa nova realidade interpretativa, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça já dirimiu que “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021).

Sobre o entendimento do STJ a respeito da matéria, colaciono precedente atual em que decidiu aquela Corte Superior que
, “
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública.
” (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Nesse sentir, considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte
e por não vislumbrar
motivos para
excepcionalizar
o julgamento realizado pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal
,
hei por bem modificar o meu entendimento que em tantas
oportunidades externei
nessa Câmara.

Sendo assim, p
or obediência
ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos
e
os demais elementos dos autos (baixa complexidade do objeto – obrigação de fazer atinente
a transferência e internação hospitalar
, local de prestação do serviço,
exíguo tempo do tramitar
processual) reputo pertinente a fixação dos honorários
em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da
Defensoria Pública por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO
e

DOU
PROVIMENTO ao recurso
para reformar em parte a sentença e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários sucumbenciais
em favor da
Defensoria Pública, por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES),
no importe de
500,00 (quinhentos reais).

É como voto
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO